Tribunal: TJDFT
Processo: 0719816-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Constatado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pela agravante, deve ser rejeitada a preliminar de violação à dialeticidade recursal.
2. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que, diante da preclusão da matéria discutida, não conheceu do agravo de instrumento.
3. Nos termos do art. 507 do CPC é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
4. Uma vez que a questão acerca da penhora dos créditos da executada foi dirimida em decisão pretérita e, diante da inércia da parte em interpor recurso cabível, a fim de desconstituir a penhora, operou-se, no caso, a preclusão da decisão que examinou a matéria.
5. Preliminar rejeitada. Agravo interno conhecido e não provido.